Tribunal: TJPA
Processo: 0817190-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817190-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: FERNANDO JOSE VIANNA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0817190
-10.2022.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11873425, PÁGINAS 1-9) E FERNANDO JOSÉ VIANNA OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRÉ RICARDO FERREIRA GOETHEN – OAB/PA 21.517

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VALOR RECEBIDO POR DANOS MORAIS NÃO É FATOR A REVOGAR A JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1 Q
ualquer alegação feita e não debatida em 1º grau não pode ser analisada em 2º grau de jurisdição, por configurar supressão de instância por violação do princípio do duplo grau de jurisdição
.

1.1

Embasar a falta de perícia para comprovar a condição financeira do Agravado a arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem que o julgador primevo tenha analisado esse raciocínio jurídico, desagua na novação recursal vedada pela supressão de instância ante a afronta do princípio do duplo grau de jurisdição.

2
O fato de o Agravado receber valor significativo por danos morais não é argumento plausível a ensejar a revogação da gratuidade processual, por uma simples razão: Não é remuneração e tampouco receita de percepção mensal e regular, permanecendo intacto o privilégio concedido.

3. Recurso de Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817190
-10.2022.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11873425, PÁGINAS 1-9) E FERNANDO JOSÁ VIANNA OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRÉ RICARDO FERREIRA GOETHEN – OAB/PA 21.517

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

REAL ENGENHARIA LTDA

interpôs

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

contra Monocrática (Vide PJe ID 118734259, páginas 1-9) da lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se irretocável a redação hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção juris tantum de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

1.1 Concedida a gratuidade processual ao hipossuficiente, é de responsabilidade probatória do Impugnante demonstrar a capacidade econômico-financeira do Beneficiário em arcar com o pagamento do manejo processual, que dar-se-á mediante confrontação efetiva entre o binômio: ganhos-gastos, capaz de alterar a qualidade da inicial presunção.

1.2 O simples cotejo entre os ganhos mensais do Agravado com o rendimento geral da população mediana, menosprezando a dedução de impostos e Previdência, somado com o acréscimo dos danos morais em seu patrimônio, que é crédito não mensal e regular, não são argumentos suficientes para descaracterizar a presunção.

2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.
” (Pje ID 11873425, página 1).

Em razões recursais,
REAL ENGENHARIA LTDA
sustenta que:

”
3. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA.

Inicialmente, cumpre informar que na decisão monocrática proferida pelo nobre julgador, com a devida vênia, houve um equívoco na fundamentação utilizada. Na decisão, o Magistrado aduz o que segue:

(...)

Entretanto, a presente ação trata exclusivamente de indenização moral, e não houve a produção de prova pericial, o que faz cair por terra o argumento de que a revogação dos benefícios da justiça gratuita acarretaria risco de sobrevivência mensal do agravado.

Há provas suficientes para comprovar que a parte autora detém condições para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios nos quais deu causa, afinal possui remuneração acima de onze mil reais.

Sem falar que conforme exposto anteriormente, a concessão dos referidos benefícios resulta em uma banalização do instituto, onde qualquer pessoa, mesmo em plena capacidade financeira, como é o caso, permissa venia, poderá gozar dos benefícios supramencionados.

A agravante demonstrou, tanto através das informações contidas no portal da transparência, como através da informação contida nos autos, que o agravado possui condições, ou que deixou de existir a situação de insuficiência em decorrência dos valores que foram recebidos a título de indenização.

Conforme foi demonstrado, o agravado possui salário SUPERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), se isso não é o suficiente para revogar tal benefício, ao menos a dúvida sobre a capacidade econômica do agravado deve existir.

A agravante apresentou provas cabais para que o benefício conferido ao agravado fosse revogado.

De outro modo, o agravado não apresentou qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo capaz de justificar a sua necessidade em receber o benefício.

Em casos semelhantes, veja o que diz a jurisprudência:

(...)

Conforme foi exposto no agravo de instrumento, o agravado está inserido no topo da pirâmide de rendimentos definido pelo IPEA correspondente à faixa de renda mensal considerada média-alta1 para brasileiros que recebem entre R$ 8.254,83 (oito mil duzentos e cinquenta e quatro mil reais e oitenta e três centavos) - R$ 16.509,66 (dezesseis mil quinhentos e nove reais e sessenta e seis centavos).

Desta forma, requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita, visto que o agravado possui plenas condições de arcar com as despesas oriundas do processo, por não conseguir comprovar a sua hipossuficiência financeira e por estar na eminência de receber valores a título de danos morais que podem compor o seu pagamento.

Não fossem todos os argumentos aqui despendidos, tem-se que o agravado pode suportar o pagamento.
”

E, ao final, requer:

“
Ante todo o exposto, requer-se o conhecimento deste recurso e o exercício do Juízo de retração por parte do Ilustre Relator, com lastro nos fundamentos apresentados.

Caso não haja retratação, requer que seja apresentado o Agravo Interno à Colenda Turma para o seu julgamento, o qual deverá ser acolhido em toda sua amplitude, vez que retrato fiel dos fatos e de seus direitos, para que seja reformada a decisão do juízo de piso e a decisão monocrática atacada, dando TOTAL PROVIMENTO A ESTE RECURSO.

Quanto às razões do agravo de instrumento, deixamos de repeti-las neste ato, mas estas passam a fazer parte integrante desta petição, como fundamento para reforma do julgado.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento indispensável para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, que sejam debatidas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais.
” (Pje ID 12190641, páginas 1-7)

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID 12627878, páginas 1-16).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A hostilizada prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará e pertencente aos autos do processo nº 0058490-33.2014.814.0301, está assim redigida:
” Certificado o transito em julgado da sentença, as partes requereram o cumprimento de sentença, uma vez que a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios e a parte ré foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral. A parte autora requer o cumprimento de sentença e preliminarmente solicita os benefícios da justiça gratuita. Contudo, a parte ré impugna este benefício alegando que a parte autora detém recursos financeiros para arcar com as despesas do processo. O CPC estabelece que a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa física é presumida. Assim, cabe àquele que impugna o ônus da prova. No presente caso, a parte ré não apresenta qualquer prova de que a parte autora detém condições de arcar com as despesas processuais. Desse modo, julgo improcedente a impugnação levantada pela parte ré. Nos termos do que dispõe o art. 523 do CPC, intimem-se as partes, por meio de seu(s) procurador(es), para no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem os montantes da condenação, cujos valores estão dispostos nos ID’s: 74782712; 79206092, nos autos, advertindo-as de que caso as obrigações não sejam cumpridas no prazo determinado, os valores serão acrescidos de multa na ordem de 10% sobre os débitos, além de 10% sobre tais montantes a título de honorários advocatícios. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações, na conformidade do que dispõe o art. 525, CPC. Intimem-se. Belém/PA, 13 de outubro de 2022.” ( Pje ID79319172, página 1)

VOTO

PROCESSO Nº 0817190
-10.2022.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11873425, PÁGINAS 1-9) E FERNANDO JOSÉ VIANNA OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRÉ RICARDO FERREIRA GOETHEN – OAB/PA 21.517

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em suas razões recursais, o Agravante
levanta duas premissas, a saber: (i) necessidade de perícia à comprovação da a capacidade econômico-financeira do Agravado e (ii) recebimento do valor dos danos morais que neutraliza a hipossuficiência alegada.

1ª Premissa: Da Gratuidade Processual – Perícia – Supressão de Instância

Diretamente. Veda-se ao Tribunal de Justiça decidir questões não alegadas e tampouco pontuadas em 1º grau por força de evidente supressão de instância ante a violação do princípio grau de jurisdição.

É nessa senda, a Ministra Maria Isabel Gallotti em julgamento de Embargos de Declaração em Agravo Interno de Agravo de Instrumento nº 1397301/RJ lavrou a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR DO LANCE DIRETAMENTE AO CREDOR E A TERCEIRO. IRREGULARIDADE. ORDEM DE DEPÓSITO DE PARTE DO LANCE (O VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA) EM JUÍZO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA NÃO EXAMINADO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O pagamento de parte da obrigação exequenda, concernente aos honorários de sucumbência, diretamente aos atuais patronos do exequente, ao invés do depósito do lance em juízo, não exonera a arrematante. Aquele que paga a quem não é o credor paga mal, devendo pagar novamente em juízo para que seja deferido o levantamento a quem possui título executivo.

2. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados. Incidência dos enunciados 283 e 284/STF.

3.
As instâncias de origem limitaram-se a assentar que eventual alegação de excesso de execução deve ser deduzida pela via processual adequada, razão pela qual essa matéria não pode ser decidida originariamente pelo STJ, sob pena de supressão de instância
.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Agravo de instrumento não provido.

(EDcl no AgInt no Ag n. 1.397.301/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023. Destaquei)

À vista disso, qualquer alegação feita e não debatida em 1º grau não pode ser analisada em 2º grau de jurisdição, por configurar supressão de instância por violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse caminho vem sendo trilhado por esta Corte de Justiça, destacando ementa do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior quando na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0003835-39.2017.814.0000.

Eis o texto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CITAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NO PRESENTE RECURSO
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JUSTA POSSE ANTERIOR INCONTROVERSA. AMEAÇA DE ESBULHO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC/15 PREENCHIDOS. LIMINAR POSSESSÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.
É inviável a apreciação de matéria não analisada pelo juízo de origem quando do julgamento de agravo de instrumento, uma vez que restaria configurada hipótese de inovação recursal, a implicar a supressão de instância e ofensa às regras do duplo grau de jurisdição e de divisão de competência, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. A nulidade decorrente do desrespeito ao art. 334 do CPC/15 que determina prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre a citação e a realização de audiência tem natureza relativa, dependendo, portanto, da comprovação de efetivo prejuízo da parte para ser declarada.
Ausente prova do prejuízo e atingida a finalidade do ato, este resta convalidado.

3. Nos termos do art. 567 do CPC/15, cabe ao autor da ação de interdito proibitório comprovar a justa posse anterior e o justo receio de ser molestado em sua posse, para que a liminar possessória seja deferida. Elementos nos autos que indicam ameaça à posse do autor ante as investidas da agravante. Ausência de prova da legitimidade do acordo alegado. Liminar mantida.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(7120165, 7120165, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17. Negritei)

Sem maiores delongas, dada a pacificação da matéria, digo que o argumento recursal quanto à necessidade de perícia a comprovar a capacidade econômica do Agravado carece de exame, porque não arguida perante o julgador primevo e tampouco levantada em outro momento dos autos do processo, permitindo-me não conhecer desse raciocínio jurídico, em repetição, por supressão de instância por atentado contra o princípio acima mencionado.

2ª Premissa: Dano Moral – Valores a Receber – Mantença da Gratuidade Processual

O fato de o Agravado receber valor significativo por danos morais não é argumento plausível a ensejar a revogação da gratuidade processual, por uma simples razão: Não é remuneração e tampouco receita de percepção mensal e regular.

A bem da verdade, o
quantum
advém de decisão judicial que reconheceu a prática de ato ilícito de
REAL ENGENHARIA LTDA,
onde o mero recebimento do importe não é fator suficiente e definidor à revogação do benefício concedido a
FERNANDO JOSÉ VIANNA OLIVEIRA
,
que deve permanecer litigando com esse privilégio até que o julgador primevo decida de forma diferente por demais outros motivos.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e, na parte conhecida nego provimento,

mantendo-se inalterado o acórdão em toda a sua estrutura, segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/03/2023